Tribunal: TCU
Processo: 021.887/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ato de aposentadoria de Maria Garcia Falconi, ex-servidora da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, enviado ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Maria Garcia Falconi, emitido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e submetido a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, e 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023 (alterada pela Resolução-TCU 377/2025), bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Garcia Falconi; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. promova a correção no cálculo do adicional por tempo de serviço (anuênio), excluindo o vencimento básico complementar (VBC) da sua base de incidência; 9.3.1.2. comunique a interessada sobre a presente decisão e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, convocando-a, ainda, para optar entre a percepção da parcela "opção" ou a derivada de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da inativa; 9.3.2. nos 15 (quinze) dias subsequentes ao prazo indicado no subitem anterior: 9.3.2.1. comprove, ao TCU, a comunicação à interessada e as medidas adotadas para cumprir os comandos dos subitens 9.3.1.1 e 9.3.1.2; e 9.3.2.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o à apreciação deste Tribunal.